Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA CONTRATADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. NÃO CABIMENTO. REGRA. FIXAÇÃO SOBRE VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. Não há que se falar em ausência de interesse e inovação recursal, quando a matéria devolvida ao Tribunal por meio de recurso diz respeito à questão controversa, debatida na instância a quo.
2. O prazo prescricional da pretensão executiva fundamentada em Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Hipoteca é de cinco anos (artigo 206, §5o, inciso I, do CC), devendo ser considerado como termo inicial da sua contagem a data do vencimento da última parcela estabelecida no contrato originário, ante a ausência de comprovação de eventual acordo (novação da dívida) formalizado entre as partes.
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo legal.
4. Diante da sucumbência recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados a teor do que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC.
5. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Recursos conhecidos. Apelo da exequente não provido e apelo do executado provido.